Tribunal: TJMT
Processo: 1043367-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043367-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MARCOS GABRIELL OLIVEIRA LOPES - CPF: 062.440.691-10 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LESÃO CORPORAL NA ABORDAGEM POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. C
aso em Exame:

Habeas Corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 183,6g de maconha e objetos típicos da mercancia ilícita.

II.
Questão em Discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do flagrante por violência estatal e ausência de justificativa no uso da força; (
ii
) aferir a legalidade da conversão da prisão em preventiva; (
iii
) analisar se os fundamentos da preventiva
são concretos e idôneos; (
iv
) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de Decidir:

1
. A existência de lesões corporais foi reconhecida, mas compatível com a narrativa de resistência à abordagem, não havendo comprovação de abuso por parte dos agentes.

2
. A homologação do flagrante e sua conversão em preventiva superam eventual nulidade do flagrante, nos termos do Enunciado 27 do TJMT e da jurisprudência do STJ.

3
. A prisão preventiva foi inicialmente justificada pela apreensão de droga fracionada, balança de precisão e rádio HT, indicando, em tese, envolvimento com o tráfico.

4
. As condições pessoais do paciente
,
primariedade, ausência de antecedentes, idade jovem, pequena quantidade de droga e inexistência de vínculos com facções
autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares, com base nos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV.
Dispositivo e Tese
:
Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

T
ese de julgamento:

“
1. A homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva tornam superadas
eventuais irregularidades formais da prisão. 2. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata do delito. 3. A primariedade, a ausência de antecedentes e a quantidade não expressiva de droga apreendida autorizam a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando suficientes para garantir os fins do processo penal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, 310, 312, 319; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 207.151/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19/2/2025; STJ, HC 423012/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/09/2019; TJMT, Enunciado
n.
27; TJMT, HC n
.
1005699-98.2025.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20/05/2025.

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
MARCOS GABRIELL OLIVEIRA LOPES
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001424-64.2025.8.11.0014, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. Afirma que a quantidade de droga apreendida (183,6g de maconha) não evidencia periculosidade acentuada e, por consequência, não justificaria a medida extrema de segregação cautelar.

Argumenta, ainda, que a prisão seria ilegal diante das lesões corporais sofridas pelo paciente durante a abordagem policial. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e demonstra condições pessoais favoráveis, de modo que seriam plenamente cabíveis a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntou documentos (Id. 333862396; Id. 333862397; Id. 333862398; Id. 333862399; 333871850; 333871851 e 333871852).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
334339368
).

Informações prestadas
pela autoridade coatora (Id.
338047854
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
338397871
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A prisão
em flagrante do acusado foi convertida em
preventiva em
11/11/2025
, sob imputação da prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
.

No c
aso em apreço, o magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva
sob os seguintes fundamentos:

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de um dos fundamentos

do Art. 312 do CPP, não bastando a mera gravidade abstrata do delito. Deve-se demonstrar,

por meio de elementos concretos, que a liberdade do agente representa um risco real.

No caso de tráfico de drogas, a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas

apreendidas constitui fundamento idôneo para decretar ou manter a prisão preventiva, como

garantia da ordem pública, por evidenciar o envolvimento com o crime de forma intensa

(TJMT, Enunciado Orientativo 25).

Embora a massa líquida total apreendida não esteja especificada (massa bruta de

183,52g)7, o
modus operandi
e a variedade de apetrechos são determinantes, como reforça o

Enunciado Orientativo 30 do TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como

também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância

entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de

modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n.

11.343/2006.”.

A apreensão de uma balança de precisão, utilizada tipicamente para a separação

e embalagem de entorpecentes, e de um rádio HT, instrumento que pode ser empregado na

comunicação ilícita ou para monitoramento (elementos que o autuado tenta desvincular,

alegando que o rádio era de seu antigo emprego na pedreira), somados à forma de

acondicionamento em 34 porções/trouxinhas7, indicam concretamente que a conduta de

MARCOS GABRIELL OLIVEIRA LOPES transcende a de mero usuário (embora ele se

declare dependente químico e usuário). A custódia cautelar, neste caso, visa interromper a

atividade criminosa e acautelar o meio social, configurando, portanto, a necessidade de

garantia da ordem pública

(Id.
333862396
) (grifos meus).

Na presente impetração, de início,
a
defesa aponta como causa de nulidade da prisão
em flagrante em razão d
a
suposta prática de agressões físicas por parte dos agentes estatais no momento da captura do paciente
.

As alegações não merecem prosperar.

Analisando os autos, verifico que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Nesse contexto, entendo que a decisão ora impugnada apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos até o momento da análise, especialmente quanto à legalidade da prisão em flagrante. Ainda que o laudo pericial n. 512.1.25.9871.2025.065693-A01

registre
a existência de
lesões,
elas
são compatíveis com o relato da autoridade policial, segundo o qual o paciente resistiu à abordagem, circunstâncias que justificaram o uso proporcional da força para sua contenção.

Nessa fase inaugural de cognição sumária, própria do
Habeas Corpus
, aplica-se a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos agentes públicos, inexistindo, até o momento, elementos probatórios idôneos a infirmar essa versão. Assim, ausente qualquer ilegalidade manifesta na atuação policial que justifique a concessão da ordem.

Neste ponto, é oportuno destacar o Enunciado Orientativo n. 27, da TCCR/TJMT, que estabelece que
eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
. Portanto, não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante, uma vez que as formalidades exigidas foram observadas e a conversão foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial competente.

A propósito, este Sodalício entende que:

(...).
é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação
. Precedentes. (N.U 1000930-
81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.02.2024, publicado no DJE 29.02.2024)” (grifos meus).

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO N 27 – ATOS DE URGÊNCIA PRATICADOS PELO JUÍZO DO LOCAL ONDE OS PACIENTES FORAM PRESOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O superior Tribunal de Justiça entende que "
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
”. (...). (TJMT - HC: 10055991720238110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos meus).

Aliado a isto, compulsando os autos, verifico que
a autoridade coatora

determinou o envio de ofício à Corregedoria competente,
a fim de que sejam apuradas, no âmbito adequado, as eventuais irregularidades apontadas quanto à conduta dos agentes policiais envolvidos na prisão do
paciente
.

Vejamos:

3. DETERMINAR, conforme postulado pelo Ministério Público e pela Defesa, o

imediato encaminhamento de cópia integral do Laudo Pericial de Lesão Corporal (N
.
512.1.25.9871.2025.065693-A01), bem como dos Termos de Depoimento e Interrogatório, à
Corregedoria da Polícia Militar para apurar a conduta dos agentes policiais em relação às

lesões corporais atestadas no autuado
(Id.
333862396
).

Conclui-se, portanto,
que todas as medidas cabíveis e juridicamente possíveis já foram devidamente adotadas
. Como é de conhecimento, o
habeas
corpus

não comporta dilação probatória nem permite o aprofundamento do exame do contexto fático-probatório
d
os autos.

Assim, eventuais providências adicionais, que demandem a produção de provas ou a reavaliação minuciosa dos fatos, devem ser requeridas e analisadas no juízo próprio, por meio das vias processuais ordinárias e com os instrumentos adequados de instrução.

Já no que
pertine
ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, entendo que assiste razão à defesa.

Em apertada síntese, a
autoridade coatora justificou a prisão do paciente na garantia da ordem pública devido à gravidade do crime
. Ocorre que
a prisão preventiva constitui medida extrema, de natureza excepcionalíssima, cuja decretação exige a demonstração concreta, por meio de elementos idôneos constantes dos autos, de que a liberdade do imputado
representa risco atual e relevante à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312
,
do CPP.

No presente caso, ainda que
haja
a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
da prática da traficância
, o exame aprofundado dos autos revela que o paciente apresenta condições pessoais que, ao menos neste momento processual, afastam a necessidade da custódia extrema.

Exsurge dos
elementos informativos coligidos que o paciente é réu primário, não registra qualquer antecedente criminal, possui apenas 23 (vinte e três) anos de idade e não há nos autos qualquer menção, indício ou início de prova que o vincule a organizações criminosas, facções ou a qualquer estrutura de tráfico reiterado ou estruturado.

Nesse sentido entende o STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o
periculum
libertatis
.

5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6o, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/1988).

6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018,
DJe
de 19/12/2018.)

8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (grifos meus).

Comungando deste entendimento este e. Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante de episódio ocorrido em estabelecimento comercial, em que desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima após discussão e tentativa de agressão física.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

A gravidade do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar, sendo necessária a presença de elementos concretos e atuais que indiquem o risco de reiteração delitiva ou perturbação da ordem pública.

No caso, embora o crime tenha sido perpetrado com violência e tenha deixado a vítima hospitalizada, verifica-se que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e não há indícios de que sua liberdade represente risco concreto e atual à coletividade.

As circunstâncias que envolveram o delito indicam início de agressão pela vítima, estando ambos os envolvidos sob provável efeito de álcool.

Não havendo nos autos elementos suficientes para justificar a necessidade da custódia cautelar, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva não pode se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco à ordem pública; ausente esse risco, é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, 310, 312 e 319.

(N.U 1011365-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de homicídio qualificado, com alegação de que a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre suposta ligação com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação concreta e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão de prisão preventiva deve ser concreta e individualizada, não bastando referência genérica à
gravidade do crime ou a suposições sobre envolvimento com organização criminosa.

4. A ausência de demonstração específica de risco à ordem pública ou à instrução criminal compromete a legalidade da segregação cautelar.

5.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que decisões que decretam ou mantêm prisão preventiva sem fundamentação concreta são nulas.

6.

Considerando que não há registros de antecedentes criminais e que não foram demonstrados elementos concretos de periculosidade, a substituição da prisão por medidas cautelares se revela adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando baseada apenas na gravidade abstrata do crime.

2. A mera menção ao suposto envolvimento do acusado com organização criminosa, sem elementos concretos, não justifica a decretação da prisão preventiva.

3.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando ausentes elementos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207170
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.12.2021; STJ, HC 423012/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 24/09/2019.

(N.U 1006730-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025) (grifos meus).

Assim, ainda que eventualmente se considerasse que existe
fumus
comissi
delicti
diante das embrionárias investigações, não está demonstrado pelas circunstâncias constantes nos autos, até o presente momento, o
periculum
libertatis
a
dar ensejo

à
prisão preventiva do paciente.

Entendo que ainda
que a quantidade da droga apreendida e a forma de sua disposição (34 porções fracionadas), somadas à presença de utensílios como a balança de precisão e o rádio HT, possam, em tese, indicar uma finalidade mercantil e justificar uma análise mais rígida sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes

para justificar a privação da liberdade de forma antecipada
neste momento processual.

Portanto, pelas
circunstâncias em que se encontram o caso, como cautelas mínimas, nos termos do art. 282, I e II, §6o e art. 319, ambos do Código de Processo Penal, entendo que deva ser concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (...)

§ 6o. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No mesmo sentido, é o entendimento das Câmaras Criminais deste Sodalício:

1. Se as medidas cautelares alternativas forem adequadas e suficientes, a prisão preventiva deve ser substituída.

2. Segundo premissa do STJ, “mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional”
.

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006; CPP,
arts
. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 127.823, rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, HC no 533.436/RS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 02.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.02.2021.

(N.U 1012348-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025) (grifos meus).

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do ‘
fumus
comissi
delicti
’ e do ‘
periculum
libertatis
’
. No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes
as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a ratificação da ordem no mérito. (N.U 1005699-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025) (grifos meus).

Portanto, diante de todas essas considerações
,
entendo que
as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
suficientes e adequadas para garantir a regularidade do processo, preservando os fins do processo penal com menor gravidade à liberdade do investigado.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Por todo o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Marcos
Gabriell
Oliveira Lopes
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP;

II) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para que adote as medidas necessárias para expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026